Tribunal: TJSP
Processo: 2134891-89.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Ensino Fundamental e Médio
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO e INTERNO – Agravante que, devidamente intimado para tal, deixou de providenciar o recolhimento das custas para a intimação do agravado – Aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil – Agravo interno prejudicado e Agravo de Instrumento não conhecido."